Tribunal: TJSP
Processo: 1054772-23.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. Transporte aéreo internacional de pessoas. Indenização. Dano material. Procedência. Insurgência da ré.

Prescrição ânua. Súmula 151, STF. Inaplicabilidade. Prazo prescricional regulado pela Convenção de Varsóvia (art. 29, Decreto no 20.704/31), por força de entendimento consolidado no STF, em sede de repercussão geral.

Convenção internacional que prevê o prazo de 2 anos a

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. Transporte aéreo internacional de pessoas. Indenização. Dano material. Procedência. Insurgência da ré.

Prescrição ânua. Súmula 151, STF. Inaplicabilidade. Prazo prescricional regulado pela Convenção de Varsóvia (art. 29, Decreto no 20.704/31), por força de entendimento consolidado no STF, em sede de repercussão geral.

Convenção internacional que prevê o prazo de 2 anos a contar da data de chegada ou do dia em que a aeronave deveria ter chegado a seu destino ou do da interrupção do transporte. Ação manejada no prazo.

Extravio temporário de bagagem. Devolução em dois dias. Prazo que não supera aquele previsto na Convenção de Montreal e, em tese, afastaria o dever de indenizar (art. 17, item 3, Decreto no 5.910/2006).

Possibilidade de reparação do dano proveniente do atraso na entrega da bagagem e que consiste na necessidade imediata de aquisição pelo passageiro de bens essenciais que viabilizem a sua permanência no local de destino.

Notas fiscais apresentadas que comprovaram a essencialidade dos itens adquiridos. Valor indenizado que não supera o limite de 4.150 Direitos Especiais de Saque por passageiro, previsto no art. 22, item 1, da Convenção de Montreal.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.